Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – “GAB”. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor da Secretaria de Estado de Saúde (Técnico em Saúde - Motorista), em que postulou o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento) sob o vencimento, bem como o pagamento retroativo, no valor de R$ 1.395,37.
II. Recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de parcial procedência. Alegações recursais centradas, em síntese, na inviabilidade do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) devido ao local de lotação e o exercício desempenhado pelo servidor, pena de ofensa ao entendimento firmado na Súmula Vinculante 37 do STF.
III. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
IV. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
V. Acerca do tema, o Enunciado 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
VI. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de “atenção básica a saúde” é indispensável à percepção da respectiva “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB”. Trata-se de gratificação propter laborem, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
VII. Apenas se demonstrado o exercício semanal de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção daquela gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados “Unidades Básicas de Saúde”. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
VIII. Ademais, conforme apontado pelo requerente, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012 (ID 38572997), consignou que o fato de o trabalho ser exercido em Unidade Mista de Saúde não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.
IX. Nesse quadro, é de se pontuar que a percepção da gratificação deve estar atrelada à atividade desenvolvida (incentivo) e não ao local de exercício do labor. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1249971, DJE: 10.8.2020, 2a Turma Recursal, Acordão 1210919, DJE: 31.9.2019, 3a Turma Recursal, Acordão 1215423, DJE 22.11.2019.
X. No caso concreto, constata-se que o requerente é servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico em Saúde (Motorista) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Samambaia, na equipe do Recanto das Emas/DF (ID 38572993).
XI. No entanto, o conjunto probatório não permite concluir que o requerente exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde (consta somente a ficha financeira e a ordem de Movimentação - ID 38572993/96).
XII. A lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância ao § 1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992.
XIII. Caberia ao requerente o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se constata nos presentes autos eletrônicos. No mesmo sentido: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1432917, DJe: 06.07.2022. Impositivo, pois, o provimento do recurso do Ente Federativo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
XIV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido autoral. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55)